Tribunal: TCU
Processo: 043.885/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1983/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.885/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denise Oliveira (XXX.472.770-XX); Diego Weber (XXX.448.050-XX); Elisangela Carpenedo de Mattos (XXX.667.830-XX); Ericka Viviene Faria Macedo (XXX.059.376-XX); Esequias Oliveira Trajano (XXX.118.554-XX); Evandro Gajardo Maciel (XXX.937.300-XX); Evelin Mazzochin Arantes (XXX.332.607-XX); Flavia Fernandes Lima (XXX.275.717-XX); Flavia Pan (XXX.896.290-XX); Geraldo da Silva Freitas (XXX.376.570-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.